Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da recorrente. O provimento nessa espécie recursal pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Demais disso, descabe à embargante - a Defensoria Pública do Distrito Federal - confundir "autonomia", prerrogativa que não se lhe nega; com "personalidade jurídica", que é capacidade de ser titular de direitos e obrigações na órbita civil, não se olvidando que a negativa de condenação do Distrito Federal a pagar-lhe honorários advocatícios se deu em face da última qualidade do sujeito.
4. Por isso, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.